Tribunal: STJ
Processo: 0298192-53.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215331 - DF (2025/0298192-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 23A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA -
DF
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE JABOATÃO
DOS GUARARAPES - PE
INTERES.
: NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
NAUTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ADENIO CARNEIRO VILELA JUNIOR - PE029833
ALEXANDRA DE SANTANA CARNEIRO VILELA -
PE024067
EMMANUELLE CABRAL DE ANDRADE - PE057902
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607
VALÉRIA CAVALCANTE FILARDI - SP188251
INTERES.
: ALFAGLASS FIBRAS LTDA
ADVOGADO
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
DEPÓSITO BANCÁRIO ERRADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE
INSURGÊNCIA RECURSAL. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DESTINATÁRIO. SÚMULA N. 33/STJ.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação de restituição de
depósito bancário errado.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, tratando-se de competência
territorial e relativa, uma vez transitada em julgado a decisão que acolhe a
preliminar de incompetência, prorroga-se a competência do juízo destinatário,
que não pode recusá-la de ofício, nos termos da Súmula n. 33/STJ.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo
suscitante.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto
08/10/2025
14/10/2025
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51435896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 13:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d319868-a841-4468-be97-6848bb9ad046

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51435896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 13:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d319868-a841-4468-be97-6848bb9ad046

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215331 - DF (2025/0298192-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 23A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA -
DF
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE JABOATÃO
DOS GUARARAPES - PE
INTERES.
: NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
NAUTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ADENIO CARNEIRO VILELA JUNIOR - PE029833
ALEXANDRA DE SANTANA CARNEIRO VILELA -
PE024067
EMMANUELLE CABRAL DE ANDRADE - PE057902
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607
VALÉRIA CAVALCANTE FILARDI - SP188251
INTERES.
: ALFAGLASS FIBRAS LTDA
ADVOGADO
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
DEPÓSITO BANCÁRIO ERRADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE
INSURGÊNCIA RECURSAL. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DESTINATÁRIO. SÚMULA N. 33/STJ.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação de restituição de
depósito bancário errado.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, tratando-se de competência
territorial e relativa, uma vez transitada em julgado a decisão que acolhe a
preliminar de incompetência, prorroga-se a competência do juízo destinatário,
que não pode recusá-la de ofício, nos termos da Súmula n. 33/STJ.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo
suscitante.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50588842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:18
Código de Controle do Documento: 4ec09baa-aaac-4c50-9522-ed7414af001c

Cuida-se de conflito de competência instaurado entre o JUÍZO DE
DIREITO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (DF) e o JUÍZO DE DIREITO DA 4a
VARA CÍVEL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE).
Inicialmente, o JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE
JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE) acolheu a preliminar de incompetência do juízo
e declinou de sua competência, argumentando que (fls. 263-264):
Na espécie, o direito litigado versa sobre direito
obrigacional. sendo, portanto, de natureza pessoal,
pertinente à relação jurídica entre as pessoas envolvidas no
litígio, sendo aplicável ao caso o disposto no caput do art.
46 do CPC, que adota, como regra, o foro do domicílio do
réu para dirimir o conflito:
Art. 46. A ação fundada ern direito pessoal ou em direito
real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de
domicilio do réu.
Trata-se de competência territorial, portanto, relativa,
prorrogando-se somente se não for arguida pela parte ré no
momento oportuno, o que não ocorreu no caso.
Registre-se ainda não ser a relação entre as partes de
consumo (art. 6o, VIII, do CDC) a justificar o ajuizamento
no domicilio do autor.
Logo, tendo o autor domicilio em Jaboatão dos Guararapes-
PE e os réus em Curitiba/PR (Banco do Brasil) e Chapecó
/SC (ALFAGLASS FIBRAS LTPA-EPP), aplica-se o
disposto no art. 46, § 4° do CPC, segundo o qual "havendo
2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão
demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor."
Assim, tendo em vista que os requeridos possuem
diferentes domicílios, deve a parte autora escolher onde
quer demandar (Curitiba ou Chapecó).
Diante
disso,
ACOLHO
a
preliminar
e,
por
consequência, DECLINO da competência para processar a
julgar a presente demanda.

Remetidos os atos ao JUÍZO DE DIREITO DA 23a VARA CÍVEL DE
BRASÍLIA (DF), esse suscitou o presente conflito, alegando que (fls. 281-282):

Trata-se de ação proposta por NX BOATS INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS LTDA em
face de BANCO DO BRASIL AS e outro.
Distribuída a petição inicial na Comarca de Jaboatão dos
Guararapes/PE, houve declínio de competência para uma
das Varas Cíveis de Brasília/DF, ao argumento de que o
banco réu possui sede em Brasília/DF.
É o sucinto relatório.
No caso, entendo que este Juízo carece de competência
para apreciar a demanda.
Isso porque, conforme consta dos autos, a própria parte
autora optou por distribuir a demanda na Comarca de
Jaboatão dos Guararapes/PE, não sendo cabível declínio de
competência, sobretudo pelo fato do autor consumidor
residir naquela Comarca.
Documento eletrônico VDA50588842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:18
Código de Controle do Documento: 4ec09baa-aaac-4c50-9522-ed7414af001c

Em suma, sob a égide da Lei Consumerista, o consumidor,
na condição de autor da ação, possui a prerrogativa de
escolher o foro que melhor lhe convier, a fim de facilitar a
defesa de seus direitos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que o consumidor tem a
possibilidade de escolher onde ajuizará sua ação, pois é
uma faculdade pertencente somente àquela pessoa física ou
jurídica destinatária final do bem ou serviço na relação de
consumo, como ocorreu no caso (Aglnt nos EDcl no CC n.
185.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.).
16/8/2022
18/8/2022
Ressalta-se, por fim, que não se trata de foro aleatório, pois
a autora possui domicílio em Jaboatão dos Guararapes/PE.
Ante o exposto, nos termos do artigo 953, inciso I, do CPC,
suscito conflito negativo de competência em face da 4a
Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE.

Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 293-297, opinando pelo
conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo suscitante.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Conheço do presente conflito de competência, porquanto envolve juízos
vinculados a Tribunais distintos, nos moldes do art. 105, inciso I, alínea "d", da
Constituição Federal.
Cuida-se, na origem, de ação de restituição de depósito bancário errado
interposta por NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS
LTDA contra BANCO DO BRASIL SA e ALFAGLASS FIBRAS LTDA, em razão de
equívoco em transferência bancária.
Da análise dos autos, observa-se que o Juízo suscitado acolheu a preliminar
de incompetência territorial suscitada pelo réu em contestação e que não houve recurso
em face da referida decisão.
Nesse contexto, não cabe ao Juízo suscitante declinar da sua competência
de ofício, nos termos da Súmula n. 33/STJ, uma vez que a apreciação da incompetência
relativa exige arguição do interessado.
No mesmo sentido estão as ponderações do
federal (fl. 294):
parquet

A questão posta nos presentes autos reside na definição do
juízo competente para apreciar e julgar a ação de
restituição de depósito bancário errado.
Na espécie, o Juízo de Jaboatão dos Guararapes - PE
acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela ré e
declinou da competência para o Juízo de Brasília - DF. Não
há informações nos autos sobre recurso interposto em face
da referida decisão.
Documento eletrônico VDA50588842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:18
Código de Controle do Documento: 4ec09baa-aaac-4c50-9522-ed7414af001c

O Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília - DF, por
sua vez, suscitou o presente conflito de competência.
Ocorre que, a hipótese em comento versa sobre
competência relativa e, estando preclusa a questão, a
incompetência não pode ser declarada de ofício pelo juízo
destinatário.

Nesse contexto, uma vez decidida em definitivo, prorroga-se a competência
do JUÍZO DE DIREITO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (DF), que não pode
recusar, de ofício, a sua competência, nos termos da Súmula n. 33/STJ.
A propósito, confira-se precedente:

COMPETÊNCIA.
CONFLITO.
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA PRECLUSÃO.
SÚMULA/STJ, ENUNCIADO No 33. PRECEDENTES.
1 - Proferida decisão pelo Tribunal de Justiça negando
provimento ao agravo interposto pela autora contra a
decisão que acolheu a exceção de incompetência, é
necessário, sob pena de preclusão, que a parte sucumbente
manifeste o recurso cabível.
2 - Sendo a competência relativa, incide o verbete no 33 da
jurisprudência sumulada da Corte.
3 - Irrelevante, na espécie, que a suscitação tenha sido por
Juiz de Direito de outro Estado (ES), não vinculado
funcionalmente ao Tribunal (RS) que decidira a exceção de
competência. (CC 20.040/ES, SEGUNDA SEÇÃO, DJ
)
22/4/2002

No mesmo sentido, cito: CC n. 205.120, Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
29/05/2024
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO
DE DIREITO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (DF).
Comunique-se o teor da presente decisão aos juízos suscitante e suscitado.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:18
Código de Controle do Documento: 4ec09baa-aaac-4c50-9522-ed7414af001c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 215.331 / DF
Número Registro: 2025/0298192-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000980972120238172810 07414564020258070001 7414564020258070001 980972120238172810
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 23A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE JABOATÃO DOS
GUARARAPES - PE
INTERES.
: NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS
LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRA DE SANTANA CARNEIRO VILELA - PE024067
ADENIO CARNEIRO VILELA JUNIOR - PE029833
EMMANUELLE CABRAL DE ANDRADE - PE057902
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GIZA HELENA COELHO - SP166349
GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607
VALÉRIA CAVALCANTE FILARDI - SP188251
INTERES.
: ALFAGLASS FIBRAS LTDA
ADVOGADO
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
TERMO
Documento eletrônico VDA51418706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 501498d8-52fc-4908-813e-aff85bcce252

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
08/10/2025
14/10/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 501498d8-52fc-4908-813e-aff85bcce252